Tribunal: CARF
Processo: 11516.723256/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723256/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 367/390 (PDF – 359/382), interposto
contra decisão da DRJ 05, de fls. 348/356 (PDF – 340/348), a qual julgou procedente o
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à GILRAT, com Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, incidentes nas remunerações pagas aos empregados declarada
na GFIP, conforme descrito no AI, de fl. 337/343 (PDF – 329/335), lavrado em 12/12/2018,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723256/2018-32
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

referente ao período de 05/2014 a 13/2015, com ciência da RECORRENTE em 14/12/2018,
conforme AR de fl. 321/322 (PDF – 313/314).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.015.484,65, já inclusos juros (até a lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 12/21(PDF 04/13), o presente lançamento
tem por objeto a diferença na aplicação das alíquotas GILRAT/FAP, não observada corretamente
pelo sujeito passivo, no estabelecimento Matriz e na Filial /0013-90, e incidentes sobre as
remunerações pagas aos empregados da RECORRENTE, apuradas conforme base declarada pela
mesma em GFIP (fls. 184/217 - PDF 176/209).
Em apertada síntese, a RECORRENTE declarou em GFIP as seguintes
informações no campo CNAE e alíquota da GILRAT:
(i)
Matriz 0001-57:
 CNAE Fiscal Preponderante 8211-3/00 (Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo);
 Alíquota GILRAT: 1,0%
(ii)
Filial: 0013-90:
 CNAE Fiscal Preponderante 7319-0/02 (Promoção de vendas);
 Alíquota GILRAT: 1,0%
Contudo, de acordo com a atividade preponderante declarada pela própria
contribuinte, as alíquotas GILRAT incidentes deveriam ser de 2,0% e 3,0% para a matriz e para
a filial, respectivamente, conforme estabeleceu o Decreto no 6.957/2009, em vigor desde
setembro/2009 e que alterou o Anexo V do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social – RPS).
Desta forma, foi constituído o crédito previdenciário referente “à diferença
apurada da aplicação do RAT X FAP correto menos RAT x FAP incorreto, conforme planilha
onde consta as remunerações pagas aos empregados e na qual são demonstrados os valores
devidos sobre os valores declarados pela empresa cuja diferença faz parte do Auto de Infração”
(fl. 18 – PDF 10). Tal planilha de apuração encontra-se acostada às fls. 253/255 (PDF 245/247),
cujo resultado consta relacionado, mês a mês, às fl. 19/18 (PDF 11/12) do relatório fiscal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 277/297 (PDF – 269/289),
em 11/01/2019. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
05, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

6.1. Não só a lavratura em análise padece de vícios de confecção que impõem a
declaração e o reconhecimento de sua nulidade, como também, no mérito, melhor sorte
não lhe socorre, em vista das ilegalidades e inconstitucionalidades que maculam a
exação impugnada.
6.2. Em que pese a diversidade dos estabelecimentos abrangidos pela lavratura, bem
como da natureza das atividades prestadas, optou a Autoridade responsável por aplicar,
indistintamente, o FAP - Fator Acidentário de Prevenção nos percentuais de 1,3505,
para 2014 e 1,1775 para 2015.
6.3. Ora, está-se diante de CNPJ's distintos (CNPJ 76.492.701/0001-57 e
76.492.701/0013-90), responsáveis por atividades perfeitamente individualizáveis
(CNAE Fiscal Preponderante 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo e CNAE Fiscal Preponderante 7319-0/02 - Promoção de vendas), não
podendo assim serem abrangidos pelo mesmo FAP, na medida em que tal elemento
deve ser aferido por estabelecimento. Transcreve jurisprudência.
6.4. Ressalte-se que o reenquadramento na alíquota do GILRAT resultou na aplicação
de alíquotas diversas para cada um dos estabelecimentos, devendo referida lógica, nos
termos da jurisprudência pátria, ser replicada na definição do FAP, sob pena de se
legitimar o enriquecimento ilícito do Erário Federal e a deturpação do instituto.
6.5. Assim, ao se utilizar de elemento equivocado como definidor de alíquota para
cálculo da exação impugnada, incorre a lavratura em defeito de confecção, não só pelo
erro na descrição fática como também da mensuração da exigência, devendo referida
mácula ser reconhecida com o afastamento in totum deste auto de infração.
6.6. A Lei n° 8.218/1991 (sic) elenca requisitos para o reenquadramento pretendido,
conforme extrai-se da simples leitura do §3° do artigo 22, reiterado abaixo. Ocorre que
o reenquadramento do GILRAT promovido pelo Decreto n° 6.957 não preenche o
requisito legalmente estabelecido, revelando ilegalidade passível de correção, inclusive
nos termos em que já reconhecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Transcreve jurisprudência.
6.7. Observe-se que, em virtude da ausência do ato específico exigido pelo §3° do inciso
II do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, busca o Erário Federal de forma contumaz corrigir
o defeito, arguindo a correção do procedimento pela publicação da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 254, de 25/09/2009, a qual foi publicada em momento
posterior ao do reenquadramento promovido pelo Decreto n° 6.957/2009, incorrendo
assim em mácula de ilegalidade a majoração da alíquota pretendida. Ademais, não se
identificam dados técnicos contemporâneos à alteração promovida, não se adentrando
assim ao mérito da análise administrativa, mas sim ao requisito de reenquadramento
promovido.
6.8. Ressalte-se que a simples leitura do Anuário Estatístico da Previdência Social –
AEPS publicado em 2009, quando comparado ao reenquadramento realizado diante das
mais diversas atividades, serve a aferir a irregularidade do reenquadramento realizado,
em vista da flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
isonomia, confirmando-se a total ausência de critério jurídico para o reenquadramento,
além da simples arrecadação.
6.9. Ainda, em sendo mantido o anuário estatístico como fundamento de
reenquadramento, o que se admite somente a título de argumentação, a incongruência na
sua aplicação extrapola a simples discricionariedade do ato executivo, revelando ofensa
aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
6.10. Sobre o instrumento utilizado para o reenquadramento, o Decreto representa
instrumento legislativo regulamentar, inapto à inovação do ordenamento jurídico,
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

estando adstrito ao ato legislativo que lhe dá suporte, no presente caso, o §3° do artigo
22 da Lei n°. 8.212/1991.
6.11. Em complemento ao Decreto, aplicam-se as previsões do art. 2° e 50, §1o, da Lei
no 9.784/1999, e do art. 80, inciso VII, da Lei n°. 8.212/1991.
6.12. Assim, identifica-se vício de confecção no referido ato regulamentar, na medida
em que foi concebido sem o devido amparo em dados estatísticos que comprovem a
necessidade da alteração, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do
sistema de custeio implementado pelo Seguro Acidente de Trabalho/SAT (atual
GILRAT).
6.13. Objetivou a Ilma. Autoridade Fiscal majorar a exação indevidamente lançada, pela
aplicação indevida de elemento de flagrante inconstitucionalidade, qual seja, do Fator
Acidentário de Prevenção. Note-se que a discussão sobre a inconstitucionalidade de
referido fator está qualificada pela Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal, nos termos da R. Decisão proferida junto aos autos de Recurso Extraordinário
n° 684261, posteriormente substituídos pelo RE n° 67772.
6.14. Com a edição do art. 10 da Lei n° 10.666/2003, ficou consignado expressamente
que a aplicação do FAP teria o efeito de reduzir ou aumentar o valor do tributo, pois que
aplicado diretamente sobre as alíquotas de 1%, 2% e 3%., porém a metodologia do FAP
padece de vícios outros que merecem uma maior atenção em vista de inúmeras
incongruências na forma de apuração do referido fator que acabam por ofender de
forma direta princípios constitucionais de grande valia, entre os quais o da segurança
jurídica, princípio da legalidade estrita, da razoabilidade, além dos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Ressalte-se que a inconstitucionalidade do FAP é tema
pacificado junto aos tribunais pátrios, conforme julgamento proferido pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1a Região.
6.15. Ao tomar por base as GFIPs transmitidas para o período em análise, a Ilma.
Autoridade responsável pela lavratura desconsidera a evolução na jurisprudência pátria
sobre a contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, bem como a
readequação da base de cálculo lapidada por procedimentos de repressão geral e
decisões proferidas em procedimento de recursos repetitivos.
6.16. As contribuições devem incidir somente sobre valores destinados a remunerar
trabalho realizado com habitualidade. Portanto, para que se configure a hipótese de
incidência das contribuições, o rendimento pago pelo empregador ou tomador de
serviço à pessoa física deve ser, cumulativamente:
(i) remuneratório de um serviço prestado ou do tempo em que a pessoa física ficou à
disposição do empregador ou tomador de serviços; e (ii) habitual e incorporado ao
salário para efeitos de repercussão em benefícios previdenciários. Não estando presentes
cumulativamente as circunstâncias materiais referenciadas, o rendimento recebido pelo
trabalhador não é considerado como fato gerador da contribuição para terceiros e ao
SAT/RAT previstas no art. 195, I, "a", da CF/88. Transcreve jurisprudência.
6.17. Deve assim ser readequada a base de cálculo da lavratura pela exclusão dos
valores que ali foram indevidamente inseridos, quais sejam, valores a título de adicional
(1/3) de férias gozadas, aviso prévio indenizado, salário família e auxílio-acidente e
auxílio-doença - 15 primeiros dias, conforme Solução de Consulta COSIT 310 -
31/12/2018.
6.18. Diante do exposto, requer julgar integralmente procedente a Impugnação
Administrativa, afastando as exações impugnadas, em vista não só do vício de
confecção que macula de nulidade a lavratura impugnada, como também da
regularidade na apuração das contribuições ao GILRAT, visto que ilegal o
reenquadramento promovido pelo Decreto n° 6.957/2009, ou seja a lavratura reduzida
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

proporcionalmente pela desconsideração do FAP, visto que inconstitucional a
majoração da alíquota de GILRAT pelo FAP, ou ainda, subsidiariamente, seja reduzido
parcialmente, para redução da base de cálculo das contribuições pretendidas pelas
verbas indenizatórias.

Da Primeira Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 325/333 – PDF 317/325):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho tem
alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na atividade
preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau risco determinado para a
atividade pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, constante do
Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 - RPS.
FAP. FORMA DE CÁLCULO.
O FAP varia anualmente e é calculado pelo Ministério da Previdência Social com base
no histórico de acidentalidade e de registros acidentários dos dois últimos anos, por
empresa.
O Processo Administrativo Fiscal não é o foro adequado para a discussão de questões
relacionadas ao cálculo do FAP, a qual devia se dar junto ao órgão próprio do
Ministério da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
GFIP. DÍVIDA. CONFISSÃO.
As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Da Anulação do Acórdão da DRJ
A DRF em Florianópolis/SC, acostou termo de desentranhamento, à fl. 336,
juntamente com informação fiscal, à fl. 345, esclarecendo que visou “substituir a inserção
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

indevida de Auto de Infração cuja lavratura havia sido anulada e sua assinatura digital
cancelada, em 12/12/2018, tendo em vista incorreções detectadas no resultado das diferenças
apuradas” em algumas competências. Na ocasião, foi acostado aos autos o Auto de Infração
correto, lavrado na mesma data que o anterior foi cancelado, e que “está consentâneo com os
levantamentos constantes do Relatório Fiscal - REFISC, conforme, planilhas, cálculos, Termo
de Ciência e Encerramento e Midia entregues ao Sujeito Passivo”.
Ou seja, a RECORRENTE não teve sua defesa prejudicada pois recebeu o auto de
infração correto. Porém, a DRJ efetuou o julgamento com base no auto anterior, que já havia
sido cancelado.
Sendo assim, a Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal
propôs “a devolução do presente processo administrativo ao Órgão Julgador para eventual
saneamento da inexatidão material concernente à decisão prolatada” (fl. 347), o que ensejou a
emissão de novo Acórdão.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 05 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 348/356 – PDF 340/348):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho tem
alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na atividade
preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau risco determinado para a
atividade pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE, constante do
Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 - RPS.
FAP. FORMA DE CÁLCULO.
O FAP varia anualmente e é calculado pelo Ministério da Previdência Social com base
no histórico de acidentalidade e de registros acidentários dos dois últimos anos, por
empresa.
O Processo Administrativo Fiscal não é o foro adequado para a discussão de questões
relacionadas ao cálculo do FAP, a qual devia se dar junto ao órgão próprio do
Ministério da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
GFIP. DÍVIDA. CONFISSÃO.
As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/09/2020,
conforme termo de ciência por abertura de documento, de fl. 364 (PDF – 356), apresentou o
recurso voluntário de fls. 367/390 (PDF – 359/382), em 20/10/2020.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, inovando apenas ao
informar que possui ações em curso buscando a readequação da base de cálculo da contribuição
incidente sobre a folha de salários, as quais seguem abaixo listadas:

Assim, alega que a exclusão de referidas rubricas da base de cálculo das referidas
contribuições se faz mandatória, sob pena de se autorizar o descumprimento expresso de ordem
judicial emitida.
Por fim, alega acerca da exclusão do aviso prévio indenizado da base de cálculo
das contribuições em referência.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
A RECORRENTE alega que no auto de infração foram inseridos os
estabelecimentos matriz e filial da empresa para os quais, mesmo dotados de atividades diversas,
foi aplicada a mesma alíquota de FAP (1,3505 e 1,1775, para 2014 e 2015, respectivamente), em
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

que pese ser referido fator aferível por estabelecimento, não podendo assim serem abrangidos
pelo mesmo FAP.
Argumentou que, assim como a alíquota GILRAT é diferentes para os
estabelecimentos, a alíquota FAP também deve respeitar a diferença de atividade.
Desta forma, entendeu que a mácula nulifica o elemento quantitativo da hipótese
de incidência.
Contudo, entendo que não assiste razão à RECORRENTE pois os FAPs utilizados
pela autoridade lançadora foram os mesmos adotados pela própria contribuinte em GFIP para
cálculo da contribuição GILRAT.
Neste sentido, basta observar as GFIPs de fls. 174/183 PDF 166/175 para
constatar que os FAPs declarados pela própria RECORRENTE foram:
(i)
Matriz 0001-57:
 2014: FAP 1,35
 2015: FAP 1,17
(ii)
Filial 0013-90:
 2014: FAP 1,35
 2015: FAP 1,17
Desta forma, ao pleitear nulidade do auto de infração neste momento processual,
sem que tenha havido qualquer alteração/ajuste do FAP promovido pela autoridade lançadora, a
RECORRENTE está se insurgindo contra um ato adotado por ela mesma em GFIP, sendo certo
que também prevalece no processo administrativo fiscal o princípio da vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
A aplicação de tal princípio processual decorre da boa-fé objetiva e da lealdade
entre as partes envolvidas. Ou seja, sendo certo que a própria RECORRENTE declarou e utilizou
os mesmos FAPs para ambos os estabelecimentos, não cabe, agora, questionar a validade do
lançamento que se valeu dos mesmos FAPs adotados pela contribuinte em GFIP.
Ademais, válido ressaltar que a RECORRENTE não comprova (nem indica) quais
seriam os FAPs que ela entende como corretos para os estabelecimentos matriz e filial. Sendo
assim, sequer há como argumentar eventual erro de fato no preenchimento das GFIPs.
A única diferença (que não macula o lançamento) é que a autoridade fiscal
utilizou 4 casas decimais nos FAPs (1,3505 e 1,1775), ao passo que a contribuinte o utilizou com
apenas 2 casas decimais (1,35 e 1,17). Porém, suposta mácula alegada pela RECORRENTE
(utilização de mesmos FAPs para estabelecimentos distintos) também foi por ela adotada em
GFIP.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

Portanto, entendo ser incabível o questionamento da contribuinte, não merecendo
reparo o lançamento.

MÉRITO
Da irregularidade no reenquadramento promovido pelo Decreto no 6.957/2009
Neste tópico, a RECORRENTE afirma que “o reenquadramento do GILRAT
promovido pelo Decreto no 6.957 não preenche o requisito legalmente estabelecido”, pois a
“Portaria Interministerial MPS/MF no 254, de 25/09/2009, (...) foi publicada em momento
posterior ao do reenquadramento promovido pelo Decreto n' 6.957/2009”.
Ademais, afirma que não se identificam dados técnicos contemporâneos à
alteração promovida, e que esta ofende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
isonomia, já que teria finalidade apenas arrecadatória.
Contudo, entendo que o inconformismo da RECORRENTE não merece prosperar.
É que todos seus argumentos convergem para a alegação de ilegalidade da alteração da alíquota
GILRAT promovida pelo Decreto no 6.957/2009, tema que foge à competência deste Tribunal
administrativo.
Isto porque as alíquotas GILRAT em função da atividade preponderante estão
previstas no anexo V do Decreto no 3.048/99 (RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
O Decreto no 6.957/2009 apenas alterou as alíquotas previstas no Anexo V do
RPS. Ora, se as respectivas alíquotas já estavam previstas em Decreto originariamente, por óbvio
que a modificação das mesmas deve se dar através do mesmo instrumento, ou seja, um outro
Decreto; e assim foi feito.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

Portanto, questionar referida modificação das alíquotas GILRAT é o mesmo que
questionar a constitucionalidade do Decreto no 6.957/2009, Contudo não compete ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 deste Tribunal,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante rememorar que não houve reenquadramento, por parte da autoridade
fiscal, da atividade preponderante do RECORRENTE. O que ocorreu foi o mero ajuste da
alíquota GILRAT vigente à época dos fatos em conformidade com a atividade preponderante
declarada pela própria contribuinte. Ou seja, o contribuinte não seguiu as alterações de alíquotas
promovidas pelo Decreto no 6.957/2009, uma vez que permaneceu declarando em GFIP as
alíquotas de 1,0% a título de GILRAT.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Da irregularidade na majoração de alíquota de GILRAT
Neste tópico, a RECORRENTE volta a questionar o FAP, desta vez como meio
de majoração das alíquotas GILRAT. Assim, passou a tecer comentários sobre a
inconstitucionalidade de tal mecanismo por ofensa a diversos princípios e alegou que o tema
estaria afetado por repercussão geral reconhecida pelo STF.
No entanto, conforme exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da já citada Súmula no 2 deste Tribunal.
Ainda assim, válido esclarecer que o STF, ao julgar o RE 677725 citado pela
RECORRENTE, entendeu pela constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte
tese de repercussão geral em 11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos
moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

Da base de cálculo das contribuições
No último tópico de seu recurso, a contribuinte trata de uma série de verbas que
não poderiam ser enquadradas com base de cálculo das contribuições previdenciárias, como o
auxílio-doença, o aviso prévio indenizado, o vale transporte, etc.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

Chegou a citar que possui ações judiciais discutindo a inclusão de diversas verbas
na base de cálculo das contribuições.
Em princípio, entendo ser prudente esclarecer os temas que estão em litígio no
presente processo.
Como exposto, as únicas medidas adotadas pela autoridade fiscal quando do
lançamento do crédito tributário ora em discussão foram:
(i)
Ajuste das alíquotas GILRAT para refletir aquelas previstas no Anexo V
do RPS, com as modificações promovidas pelo Decreto no 6.957/2009,
para
as
atividades
preponderantes
declaradas
pela
própria
RECORRENTE em GFIP; e
(ii)
A inserção de mais duas casas decimais nos FAPs declarados pela
própria RECORRENTE em GFIP (os FAPs utilizados pela contribuinte
foram os mesmos constatados pela autoridade fiscal, sendo que este
utilizou 4 casas decimais, ao passo que a contribuinte o utilizou com
apenas 2 casas decimais).
Ou seja, não houve qualquer modificação da base de cálculo utilizada
originalmente pela contribuinte. Muito pelo contrário, a autoridade lançadora deixou claro no
item 1.2 do Relatório Fiscal que utilizou as bases declaradas pela própria RECORRENTE:
1.2 Os fatos geradores dos lançamentos consistem nas remunerações pagas aos
empregados do sujeito passivo, apuradas conforme base declarada nas Guias de
Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP. (Anexo IV)
Ao questionar nos autos a base de cálculo, a RECORRENTE está se defendendo
de algo que ela mesma declarou, sobre o qual não há qualquer litígio, pois a autoridade fiscal não
questionou a base de cálculo declarada pela contribuinte em GFIP.
Em outras palavras, o lançamento respeitou integralmente a declaração do
contribuinte quanto à base de cálculo; consequentemente, a contribuinte pleiteia, em verdade, a
retificação de sua própria declaração.
Neste sentido, tratando-se de informação declarada pela própria contribuinte,
cumpre esclarecer que é incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal
quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma
retificação de sua declaração. Transcrevo precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso.
Mais uma vez, a contribuinte vem contra seus próprios atos, em afronta ao
princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Ademais, sequer está comprovado que na base de cálculo do presente lançamento
cotem as rubricas questionadas pela RECORRENTE, eis que caberia a esta comprovar tal fato.
Assim, entendo que não é possível acatar o pleito do RECORRENTE de
retificação da base de cálculo.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723256/2018-32

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 410
DF CARF MF
Original